Tribunal: TJSP
Processo: 1069803-83.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, nem para fins de prequestionamento de questões federais ou constitucionais, como meio de viabilizar eventual recurso, especial ou extraordinário. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015. Alegação de omissão afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1069803-83.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
WILSON ELIAS ALMEIDA (ESPÓLIO) e SEBASTIANA DE ALMEIDA FERREIRA
(INVENTARIANTE), é embargada CARLA LEANDRO DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1069803-83.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 1069803-83.2019.8.26.0100/50000 – São Paulo
Embargantes: Espólio de Wilson Elias Almeida e Diná Elias Almeida de Lima
Embargada: Carla Leandra dos Santos
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43397)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame
da
causa,
nem
para
fins
de
prequestionamento de questões federais ou
constitucionais, como meio de viabilizar eventual
recurso, especial ou extraordinário. O cabimento
dos embargos limita-se às hipóteses descritas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015.
Alegação de omissão afastada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/02)
opostos por Espólio de Wilson Elias Almeida, por sua inventariante
Sebastiana de Almeida Ferreira e Diná Elias Almeida de Lima, em que se
alegam a existência de omissão no v. acórdão de fls. 489/494 (autos em
apenso). Referidos embargantes apega-se aos argumentos de que a relação
jurídica entre as partes é de locação e não de hospedagem e, com isso,
reclamam pronunciamento acerca do artigo 23 da Lei n.o 11.771/2008.
Discorrem a respeito. Objetivam e requerem seja sanada a omissão. Postulam
o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Recebo os embargos de declaração, conhecendo-os,
porém não lhes dando provimento.
Os embargos extrapolam os limites traçados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1069803-83.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, na medida em que manifesto
o intuito para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do alegado,
como se possível fosse à Turma Julgadora rever o que ficou decidido.
Na verdade, trata-se de nítido inconformismo da
parte em relação ao julgamento da apelação então interpostos por referidos
autores, Espólio de Wilson Elias Almeida e Diná Elias Almeida de Lima, aqui
embargantes, na tentativa de convencer este Tribunal de Justiça de um
eventual desacerto na sua análise.
O v. acórdão, entretanto, posicionou-se de maneira
muito clara ao analisar a matéria devolvida, expondo as razões suficientes que
motivaram o não provimento da apelação e, por conseguinte, a manutenção
da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos autos
da ação de despejo com pedido de tutela antecipada c.c. cobrança de aluguéis
(fls. 489/494).
Há de se relembrar e destacar, no essencial, que o
acórdão deixou expressamente claro que a locação de imóvel tratada nos
autos não se inserir nas situações regidas pela Lei n.o 8.245/91 (Lei de
locações de imóveis urbanos), inclusive, mas não só, diante da ressalva
constante do artigo 1o, Parágrafo único, alínea “a”, item 4, da Lei do
inquilinato, daí a extinção do processo, sem resolução do mérito, ainda que
diante da tentativa dos insurgente de ares diferentes no contrato frente ao que
efetivamente se deu.
Aliás, extraem-se de várias cláusulas contratuais
situações típicas de contrato de locação típica do artigo 571, Parágrafo único
do Código Civil e não pela Lei n.o 8.245/91, daí a irrelevância da ter sido
mencionada ou não o artigo 23 da Lei n.o 11.771/2008, que a parte
embargante se apega como se tivesse o condão de macular tanto a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1069803-83.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
quanto o acórdão que a manteve, a fim de fazer prevalecer a tese que sustenta.
Não se olvidou a tratar das cláusulas contratuais
relacionadas a valores calculados sobre diárias em relação a visitas e a
disponibilização ao ocupante da unidade locada (quarto/apartamento) como,
por exemplo, toalha de banho, rosto, lençóis e fronhas e afins e lavagem de
roupas, ainda que mediante contrato à parte ou externamente ou por cortesia,
tudo isso, ainda que porventura de forma não oficializada junto a órgãos
pertinentes o atendimento na formatação de hospedagem, ainda que no
âmbito do ordenamento civil e não inserida na Lei n.o 8.245/91.
No mais, foi, inclusive, mas não só, reproduzida a
jurisprudência desta 33a Câmara de Direito Privado a respeito.
Basta uma leitura atenta do acórdão embargado.
Importa anotar, não se impõe ao julgador que venha
a responder uma a uma das questões formuladas pelas partes, notadamente
quando elas não têm o condão de modificar a decisão combatida.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, já com abordagem no Código de Processo Civil/2015, no
essencial, conforme segue: Processual civil. Embargos de declaração. Art.
1.022 do CPC. Omissão, contradição, obscuridade, erro material. Ausência.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre não hipótese em
apreço. 2. Argumenta-se que as questões levantadas no agravo denegado,
capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não
foram analisadas pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-
se, ainda, que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1069803-83.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
5
o agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (EDcl no AgRg nos Embargos de
divergência em REsp n.o 1.483.155-BA, rel. Min. Og Fernandes, J.
15/06/2016, DJe 03/08/2016).
A intenção dos embargantes, de desviar a função
processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria força, sem
dúvida, remetê-los ao artigo 505 do Código de Processo Civil/2015, cujo
preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração. Alegação de
contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de mérito. Descabimento.
Inviabilidade do recurso por falta dos pressupostos legais do art. 1.022 do
CPC.
Rejeição
(Embargos
de
declaração
n.o
1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião Flávio, 23a Câmara
de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).
Embargos de Declaração. Recurso que repete
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v. aresto
apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência dos artigos
505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos (Embargos de declaração
n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel. Des. Carlos Dias Motta, 30a
Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. 26/06/2018, v.u).
Não se reconhece que tenha havido violação a
quaisquer dispositivos infraconstitucionais ou constitucionais, ao revés, com
referidos se afinam o julgado, devendo-se anotar que não prospera o uso de
embargos de declaração para fins de prequestionamento de questões federais
ou constitucionais como meio de viabilizar recurso especial e/ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1069803-83.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
6
extraordinário. Nesse sentido, citam-se as seguintes jurisprudências:
Embargos de Declaração Alegação de omissão e
contradição inocorrência ausência de quaisquer vícios autorizadores de
recurso caráter manifestamente infringente inviável o prequestionamento
pretendido embargos rejeitados. (...) Cabe acrescentar que o objetivo dos
embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, é suprir ou
aclarar, se existentes, omissões, contradições ou obscuridades no julgado, o
que não se vislumbra na hipótese vertente. Logo, os embargos de declaração
ofertados não constituem instrumento adequado ao prequestionamento
pretendido, uma vez que o embargante não se desincumbiu do ônus de
corroborar a ocorrência de qualquer uma das causas previstas no artigo
1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, requisito indispensável
para tanto (Embargos de declaração n.o 2127282-26.2019.8.26.0000/50000,
Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida, 28a Câmara de Direito Privado, j.
21/08/2019, v.u.).
Embargos de Declaração
Alegação de que o
acórdão embargado apresenta omissão
Não ocorrência
Questões
levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela
Câmara Julgadora
Pretensão de reapreciação da matéria julgada

Inviabilidade Observância dos limites do art. 535 do CPC/1973 (ou art.
1022 do NCPC), mesmo para fins de prequestionamento
Embargos
rejeitados (Embargos de declaração n.o 2093403-28.2019.8.26.0000/50000,
Rel. Des. Ponte Neto, 8a Câmara de Direito Público, j. 20/08/2019, v.u.).
Embargos de Declaração Ausência dos requisitos
prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015 Decisão
clara e objetiva Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1069803-83.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
7
devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Código de
Processo Civil de 2015. (...) Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial,
devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de
Processo Civil (que substituiu o antigo artigo 535 do Código de 1973), o que
faltou para a situação (Embargos de declaração n.o
1009412-13.2018.8.26.0161/50000, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, 33a
Câmara de Direito Privado, j. 05/08/2019, v.u.).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva, não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional. Frise-se, também, que não existe qualquer contradição,
omissão, obscuridade ou erro material a serem dirimidos.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Mario A. Silveira
Relator